Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-52.2016.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RESTITUIÃÃO DE COISA APREENDIDA. VEÃCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÃTICA DE TRÃFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÃÃO. ART. 118 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÃA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÃDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em injusta apreensÃ£o do bem, pois o art. 118 do CPP Ã© claro ao dizer que as coisas apreendidas nÃ£o poderÃ£o ser restituÃdas enquanto interessam ao processo e antes do trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a final. Precedentes;2. Como cediÃ§o, resta demonstrado que o veÃculo apreendido na posse dos rÃ©us, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, interessa ao feito, incabÃvel a restituiÃ§Ã£o da coisa; 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003323-52.2015.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA
APELANTE: GIVANILSON ALVES DA SILVA (ADV. ÍNDIA INDIRA AYER NASCIMENTO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR:
DES
. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO.
1. Não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final. Precedentes;
2. Como cediço, resta demonstrado que o veículo apreendido na posse dos réus, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa;
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 do mês de maio a 09 de do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GIVANILSON ALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu seu pedido de Restituição de Coisa Apreendida.

Refere o apelante que é legítimo proprietário da motocicleta Dafra Riva 150, cor preta, ano/modelo 2012, placa OTS 8805, veículo este que fora adquirido de forma legal e lícita, haja vista que o requerente tem emprego fixo e carteira assinada, e que é o único meio de transporte da família, sendo utilizado para a condução dos filhos à escola e da esposa para o trabalho.

O apelante requer a devolução do veículo apreendido, vez que não se justifica a manutenção da apreensão, já que a retenção não interessa mais ao processo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo
in totum
a decisão ora impugnada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos aponta, de forma cristalina, que a decisão objeto do recurso foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

O recorrente impugnou a decisão exarada, dizendo que o bem apreendido deve ser devolvido, vez que é o legítimo proprietário do bem apreendido, e que não mais interessa ao deslinde do processo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que o pleito ainda não se encerrou, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar a manutenção da decisão em desfavor do recorrente, vez que imprescindível a apreensão do objeto por interessar à investigação e ao processo criminal.

Ademais, não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final.

Vejamos jurisprudência neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO E DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
Enquanto a coisa apreendida interessar à investigação e ao processo criminal, ainda que possua origem lícita e pertença a terceiro de boa-fé, temerária se mostra a sua restituição ao peticionário. (APR 10058130033168001 MG; 6ª CÂMARA CRIMINAL; Relator: Denise Pinho da Costa Val; Publicação: 15/04/2015).

Assim, andou bem o magistrado sentenciante quando fundamentou a decisão:
¿(...)
É o relatório. Decido.
7. Segundo o artigo 118 do CPP Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. No caso em tela verifica-se que durante as investigações criminais, dentre vários bens, foi apreendido o veículo supra relacionado, que está sendo alvo do presente pedido de restituição.
8. O artigo 91, inciso II, alínea a do Código Penal estabelece como um dos efeitos da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime, coisas cujo fabrico, alienação, posse porte ou detenção constitua fato ilícito.
Art. 91 - São efeitos da condenação:
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
9. Embora conste nos autos documentação capaz de comprovar ser o requerente legítimo proprietário do veículo apreendido, verifico que a motocicleta em questão era supostamente utilizada no cometimento de tráfico de entorpecente, c, vez que o acusado quando de sua abordagem conduzia a motocicleta em tela e trazia consigo a substância entorpecente apreendida, bem ainda as testemunhas policiais alegaram que conheciam referida motocicleta de ocorrências anteriores. (...).
10. Assim, entendo que o pedido restituitório não deve prosperar, considerando que não estão presentes os requisitos de admissão do mesmo, tendo em conta que somente quando da realização de audiência de instrução é que apreciarei o mérito e com a prolação da sentença é que analisarei acerca da destinação do veículo objeto do presente pedido, tendo em vista que, ao que consta até agora nos autos, ele era utilizado na prática do ilícito.
11. ISTO POSTO, com espeque nos argumentos ao norte apresentados, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, qual seja, 01 (uma) MOTOCICLETA DAFRA RIVA 150, COR PRETA, ANO/MODELO 2012, PLACA OTS 8805, CHASSI 95VCO1C2CCMOO2848.

Como cediço, resta demonstrado que o veículo apreendido na posse do réu, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BEM QUE AINDA INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. ARTIGO 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Se restar demonstrado que o veículo apreendido na posse dos réus, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa. (Processo: 0002749-34.2013.8.14.0045; 1ª Turma de Direito Penal; Relator: Nadja Nara Cobra Meda - Juíza Convocada; Publicação: 08/05/2014)¿

No mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas.
II - Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal e tampouco a nomeação do apelante, genitor do acusado pelo crime de tráfico no feito originário, como fiel depositário do bem.
III - Não sendo comprovada a apresentação de pedido de realização de perícia perante o Juiz de 1º Grau, inviável manifestação acerca da matéria, sob pena de supressão de instância. IV - Apelação conhecida e desprovida.
(Acórdão 1271917, 07316274520198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em entrega definitiva do bem, já que o veículo apreendido ainda interessa ao feito, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO provimento, a fim de manter
in totum
a decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara da Criminal da Comarca de Redenção/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2021.

Des
. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator